Tribunal: STF
Processo: HC 188664
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, em favor de H.S.S.J., contra decisão proferida pela 6ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo regimental no recurso especial nº 1.859.559/RS (2020/0014381-7), que indeferiu pedido de declaração de nulidade da prova de busca e apreensão realizada no endereço profissional/ residencial do paciente.
    Consta dos autos que a Polícia Federal representou, no âmbito da chamada “Operação Chabu”, por medida de busca e apreensão em desfavor do paciente, o que foi deferido pelo TRF 4.
    A referida operação da Polícia Federal investiga suposta organização criminosa, integrada, inclusive, por agentes públicos, que tinha como principal escopo a transmissão ilícita de informações internas sobre operações da Polícia Federal e da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina para empresários e políticos interessados.
    O impetrante alega que a pesar de consignação feita pelo Poder Judiciário na decisão do TRF 4 que deferiu a medida, não foram observadas as prerrogativas profissionais do paciente dispostas no § 6º do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), quando do cumprimento.
    Diante disso, impetrou-se habeas corpus no TRF 4 requerendo a nulidade da referida medida, o que foi negado pelo relator, Des. Leandro Paulsen. Posteriormente, o pedido foi indeferido novamente em sede de agravo regimental.
    Da decisão, fora interposto recurso especial, que foi admitido pelo TRF 4 e julgado prejudicado no STJ.
    Contra a decisão do Min. Nefi Cordeiro foi interposto agravo regimental, que foi julgado pela 6ª Turma do STJ, tendo sido negado o pedido de anulação da busca e apreensão. A decisão coatora restou assim ementada:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CHABU. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA RESIDÊNCIA SEM A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB. ALEGAÇÃO DE INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE CRIME NÃO RELACIONADO COM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL. ALEGADA GENERALIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PREVER TODOS OS MATERIAIS QUE SERÃO ENCONTRADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. A proteção do art. 7º, II e § 6º, da Lei 8.906/94, se dá em favor da atividade da advocacia e do sigilo na relação com o cliente – não como obstáculo à investigação de crimes pessoais – e estará sempre relacionada ao exercício da advocacia, como compreendeu o Supremo Tribunal Federal na ADI 1.127. 3. Suficiente à delimitação da busca e apreensão é a determinação de que deveriam ser apreendidos os materiais que pudessem guardar relação estrita com aqueles fatos, e que todo e qualquer material apreendido que se revele desconetado dos fatos em apuração deverá ser imediatamente restituído a parte. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. 
    Nesta Suprema Corte, o impetrante pleiteia, nos mesmo termos narrados, a anulação da medida de busca e apreensão pelo desrespeito às prerrogativas advocatícias. 
    Em síntese, o impetrante encontra fundamento para o pedido no fato de que a diligência não teria sido devidamente acompanhada por representante da OAB. 
    Além disso, sustenta que o mandado da busca teria sido genérico, não trazendo uma descrição objetiva e específica de seu objeto e deixando uma margem de discricionariedade ilegal para o cumprimento pela Autoridade Policial.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Diante de uma análise preliminar da situação fática apresentada, verifico ilegalidade a ser sanada pelo habeas corpus. Isso pela razão fundamental de que não houve o devido acompanhamento de representante da OAB durante a diligência, com a respectiva assinatura do Auto de Apreensão, nos termos do § 6º do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).
    No ponto, é pertinente destacar que a advocacia é uma das funções essenciais à justiça brasileira, como estabelece a Constituição Federal em seu art. 133: 
    “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.
    Sobre o papel essencial da advocacia no Estado Democrático de Direito, pontua a doutrina:
    “Na atualidade o sentido nacional do termo advogado/advocacia se fixou na garantia de representação argumentativa capaz de comprovar fatos, atos ou posições que permitam o exercício de direitos ou que impeçam o Estado de impor força contra o indivíduo representado, no caso brasileiro, em regra, quando em juízo, representado por um advogado habilitado. 
    (...)
    No Brasil, a advocacia, a figura do advogado e sua instituição de representação se misturam como função essencial administração da justiça, seja como garantia da democracia consubstanciada na liberdade e igualdade por intermédio da máxima amplitude do contraditório e da ampla defesa ou do acesso ao judiciário, seja como ente fiscalizador dos concursos de ingresso na magistratura e no Ministério Público ou ainda como agende oxigenador dos tribunais por intermédio das vagas reservadas aos advogados em sua para a composição dos tribunais, ou como entre legitimado universal para a participação do controle de constitucionalidade no Brasil”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    A advocacia representa, portanto, um munus público, uma função que deve ser respeitada em todas as suas prerrogativas e que não devem ser mitigadas ou relativizadas em nome de anseios punitivistas.
    Cito, ainda, acerca do status de que goza a advocacia o art. 6º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Lei 8.906/1994:
    “Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos”.
    Nessa mesma linha argumentativa, sobre a inviolabilidade do advogado e seus limites, é esclarecedora, novamente, a doutrina: 
    “A Lei 11.767/2008 deu nova configuração a esta prerrogativa estendendo a inviolabilidade ao seu escritório ou local de trabalho, bem como se seus instrumentos de trabalho, se sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e temática, desde que relativas ao exercício da advocacia, mantendo a necessidade da determinação judicial para a realização da referida busca e apreensão. 
    (...)
    Relevante ainda frisar que a extensão da inviolabilidade encontra limite apenas quando o próprio advogado é partícipe do crime investigado, fato que deve ser demonstrado pormenorizadamente. Nesta linha o STF por maioria, ressalvas aos Ministro Eros Grau, Celso de Mello e Maro Aurélio, entende que não afronta o disposto no art. 5º, XI da CF, a escuta ambiental com fundamento na Lei 10.217/2001, inclusive sua instalação no período noturno, pois se trata de meio de investigação especial (STF – Inq. 2424/RJ)”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    No caso concreto, observo, em cognição liminar, indícios de ofensa ao § 6º do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), especificamente no que toca à necessidade de acompanhamento da diligência por um representante da OAB, com a consequente assinatura do Auto de Apreensão.
    Como se depreende dos documentos juntados aos autos (eDOC 18, p. 24-27), o representante da OAB designado para acompanhar a medida de busca e apreensão, Dr. Rodrigo Rambo OAB/SC 41.787, não esteve de fato presente durante a diligência, tendo, inclusive, se recusado a assinar o Auto de Apreensão.
    A certidão confeccionada pelo Dr. Rodrigo Rambo é bastante clara, detalhada e objetiva nesse sentido, bastando como substrato empírico a corroborar as alegações do paciente neste momento.
    Por essas razões, concedo a liminar, em caráter provisório, em favor de H.S.A.S.J. e declaro a nulidade da busca e apreensão levada a cabo em seu desfavor. O material probatório fruto da medida cautelar referida deverá permanecer acautelado em autos apartados. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de agosto 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente